Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747815-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILEIDE FONTOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MARILEIDE FONTOURA em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à realização, pelo SUS, do procedimento Glossectomia Parcial em Oncologia, indicado em razão de neoplasia maligna de glândula tireoide, bem como à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme documentos juntados, a cirurgia foi devidamente registrada no SISREG em junho de 2025, classificada pela Central Reguladora com prioridade AMARELA/URGENTE. Desde então, a impetrante aguarda atendimento há mais de quatro meses, sem previsão concreta de realização, enquanto seu estado de saúde vem se deteriorando de forma progressiva. É o relatório. Decido. A impetrante apresentou declaração de hipossuficiência e é assistida pela Defensoria Pública, o que gera presunção relativa de veracidade acerca de sua incapacidade financeira (art. 99, § 3o, CPC). À vista da ausência de elementos que infirmem tal declaração, defiro o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 e do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, os requisitos estão sobejamente presentes. Não há controvérsia quanto à necessidade do tratamento: a doença é grave, o procedimento está expressamente indicado por profissional da rede pública e consta como inserido no sistema de regulação. Tampouco há dúvida sobre o dever estatal de prestar o serviço, já que o tratamento oncológico está incluído nas políticas públicas de saúde, nos protocolos do SUS e foi devidamente reconhecido pela própria Secretaria de Saúde. A ilegalidade, portanto, repousa na demora excessiva na execução do procedimento, configurando omissão administrativa. A paciente, classificada como urgente, encontra-se em fila de espera há tempo manifestamente incompatível com a gravidade do quadro, o que evidencia violação direta aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, 6o e 196 da CF). Tal demora não pode ser justificada pela limitação de recursos ou pela existência de fila genérica de regulação. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ), fixou a tese de que: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” Assim, quando a inércia administrativa compromete o mínimo existencial e expõe o cidadão a risco concreto, o controle judicial torna-se não apenas legítimo, mas necessário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem aplicando de forma consistente esse entendimento. Em julgados como os Acórdãos 1757333, 1740834 e 1708850 (citados pela impetrante), bem como em decisões mais recentes, a exemplo dos Acórdãos 805249/2014 e 1972883/2025, reconheceu-se que a demora injustificada em realizar procedimentos cirúrgicos, especialmente em casos oncológicos, configura omissão estatal grave, legitimando a intervenção judicial para determinar a efetivação do tratamento, inclusive na rede privada, quando necessário. A probabilidade do direito decorre, portanto, da conjugação da prova documental com a legislação aplicável (Lei 12.732/2012 e Lei 14.758/2023), que garantem o início do tratamento oncológico em prazo razoável e impõem ao Estado o dever de assegurar atendimento integral e oportuno. Já o perigo de dano é evidente: o atraso prolongado na cirurgia compromete a eficácia do tratamento, agrava a doença e causa sofrimento físico e psíquico à paciente. Diante desse contexto, é imperioso reconhecer que a atuação jurisdicional, neste caso, não usurpa funções administrativas, mas apenas restabelece o mínimo constitucionalmente assegurado. Lado outro, entendo que o prazo de 20 dias para o cumprimento da medida mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso. A impetrante aguarda há mais de quatro meses pela realização do procedimento, embora este tenha sido classificado como AMARELO/URGENTE pela Central de Regulação, o que já evidencia excesso de demora. Além disso, o relatório médico indica que a cirurgia deveria ocorrer em prazo inferior a 30 dias para evitar agravamento do quadro oncológico. Fixar prazo superior a esse limite clínico significaria perpetuar a omissão estatal e tornar inócua a decisão judicial. Por outro lado, o lapso de 20 dias confere à Administração tempo hábil para organizar a logística necessária, seja em hospital público ou, se inviável, em unidade privada, sem comprometer a urgência médica nem desrespeitar a razoabilidade administrativa. Trata-se, portanto, de prazo equilibrado, apto a assegurar a efetividade da tutela e o respeito ao direito fundamental à saúde. Ante o exposto, I – DEFIRO os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC. II – DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a autoridade coatora e o Distrito Federal providenciem, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a realização da cirurgia de Glossectomia Parcial em Oncologia, conforme indicação médica constante dos autos, em unidade da rede pública. Na hipótese de indisponibilidade de vaga dentro do prazo fixado, autorizo a realização do procedimento na rede privada, às expensas do ente público, inclusive quanto aos exames pré e pós-operatórios, internação e materiais necessários. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da adoção de medidas coercitivas adicionais, inclusive bloqueio de verbas públicas, nos termos dos arts. 497, 536 e 537 do CPC. Notifique-se a autoridade coatora e o Distrito Federal para imediato cumprimento e apresentação de informações no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador